Tribunal: TJBA
Processo: 0007034-92.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007034-92.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Jose Raimundo Brandão Lima

Advogado(s)
:
ROSANGELA SERRA LEITE, PEDRO AUGUSTO CARVALHAL DE ALMEIDA

APELADO: Julio Cesar Mota Pereira

Advogado(s)
:
JAVIER PEREIRA PENA CAL, JULIANA EMIKO ALVES YAMASHITA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, V, DO CC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 150 DO STF. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE VENCEDORA ACERCA DA CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

AUTOR DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO FEITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO APÓS O PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO QUE NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Com efeito, o art. 523 do CPC prevê que o início do cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa depende de requerimento do exequente, de modo que é vedado o impulso oficial do juízo para tanto.

No tocante ao prazo, a Súmula nº. 150, do Supremo Tribunal Federal preconiza que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
. Neste contexto, em se tratando o caso dos autos de pretensão reparatória, o prazo prescricional é de 03 anos,
nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. Acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, considera-se a data do trânsito em julgado da sentença.

2.

Fixadas essas premissas, no caso em tela, é importante ressaltar que não há divergência acerca da data do trânsito em julgado da sentença (
10/06/2013),
nem mesmo a data de protocolo do requerimento de início do cumprimento de sentença (
21/09/2016)
, controvertendo as partes, basicamente, acerca da necessidade de intimação da parte vencedora do retorno dos autos da instância superior e do trânsito em julgado do título exequendo como condição para o início do cômputo do prazo prescricional da pretensão executória. No entanto, não assiste razão ao Autor quando defende a necessidade das referidas providências.

3. Isso porque, considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença – e não a ciência, pela parte vencedora, acerca da sua ocorrência –, mostra-se despicienda a intimação desta para que tenha início a fluência do referido prazo, sendo suficiente que as partes sejam intimadas da última decisão do processo que, no caso em tela, fora aquela proferida pelo STJ no julgamento do recurso especial.

4. No caso em tela, é forçoso concluir que se operou a prescrição da pretensão executiva, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo
na sentença ora recorrida, vez que o trânsito em julgado no título exequendo ocorreu em
10/06/2013, no entanto, o Exequente somente requereu o início da fase de cumprimento de sentença, em 21/09/2016, quando ultrapassado o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do CC.

5. Consigne que o próprio Recorrente afirma, na petição recursal, que “
da decisão que negou provimento ao agravo e consequentemente ao recurso especial, o Autor fora devidamente intimado por meio de seu patrono regularmente constituído
”, não tendo, ainda, ocorrido nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo, pois não obstante tenha havido pedido de desarquivamento dos autos, formulado em
05/12/2014
, este não tem o condão de influenciar no referido prazo prescricional.

6. Destarte, ante a inércia atribuída ao Exequente, que não iniciou o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional, mesmo o seu patrono tendo realizado carga dos autos em momento anterior ao seu decurso, não há que se falar em mora do Judiciário e aplicação da Súmula nº 106, do STJ, impondo-se a manutenção da sentença recorrida, por estar prescrita a pretensão de exigir o cumprimento do título judicial que reconheceu o seu direito.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0007034-92.2005.8.05.0080
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO LIMA
e
JULIO CESAR MOTA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA